Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749783-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de impugnação apresentada pela UNIÃO FEDERAL nos autos do cumprimento individual de sentença proposto por RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA, relacionado ao MSG 0000469-21.2016.8.07.0000. Na petição de ID 68897486, a UNIÃO pugna, em primeiro plano, pela concessão de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 525, §6o e 535, §§3o e 4o do CPC. Em segundo plano, suscita as seguintes questões preliminares: a) inadequação da via eleita; b) incompetência do TJDFT para processar e julgar o presente cumprimento de sentença; c) preclusão (exaurimento do objeto do mandado de segurança); d) ilegitimidade ativa de servidores não inseridos no PA n. 20.877/2014; e) ausência de interesse processual. Quanto ao mérito, aduz que a ausência de valor executável por esta via denota o excesso na execução. Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares e o consequente indeferimento da petição inicial, sem resolução do mérito, ou subsidiariamente a declaração de inexistência de valores a executar. O exequente apresentou resposta sob ID 70142560. É o relatório. Decido. De plano, cumpre analisar o pedido de efeito suspensivo. A doutrina apresenta divergência sobre a matéria. Leonardo Carneiro da Cunha entende que a expedição de precatório ou de RPV depende do trânsito em julgado da decisão que rejeita as arguições da Fazenda Pública executada. Assim, a simples apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença garantiria ao ente público o efeito suspensivo automático. A propósito: (...) O trânsito em julgado a que se referem os §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é o da sentença que julgar a impugnação ao cumprimento da sentença ou os embargos à execução fundada em título extrajudicial. E isso porque o valor a ser incluído no orçamento deve ser definitivo, não pendendo qualquer discussão a seu respeito. Observe-se que toda lei orçamentária que é aprovada estabelece, em um de seus dispositivos, que somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e, igualmente, certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução ou, em seu lugar, certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos. [CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016] (...) De outro vértice, Cassio Scarpinella Bueno defende que cabe à Fazenda Pública “requerer a concessão de efeito suspensivo à sua impugnação, hipótese em que deverá demonstrar ao magistrado a ocorrência dos pressupostos do §6o. do art. 525. A única (e essencial) distinção com relação ao que ocorre no cumprimento de sentença regida por aquele dispositivo, esta, sim, perfeitamente harmônica com o “modelo constitucional”, é que a Fazenda não fica sujeita a garantir o juízo” [BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018]. Em qualquer dos casos, considero plausível a concessão do vindicado efeito suspensivo. Observa-se que não há parcela incontroversa; a União questiona por razões diversas a ilegitimidade da parte, a inexequibilidade do título e a incompetência do juízo. Ademais, não há como desconsiderar a natureza dos valores perseguidos e a irrepetibilidade dela decorrente. Também merece registro que, mesmo diante de eventual rejeição da presente impugnação, os valores em evidência estão sujeitos ao regime de precatórios e, portanto, devem observar as regras de dotação orçamentária – dentre elas a existência de certidão acerca da não oposição de embargos ou qualquer meio de impugnação aos cálculos. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, com fulcro no art. 525, §6o, do CPC. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator